Tribunal: TJDFT
Processo: 0715427-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0715427-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO ALVES PEDROSO AGRAVADO: JULIETE MARTINS DIAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Luciano Alves Pedroso contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702048-78.2021.8.07.0002, que deferiu o pedido da parte exequente para determinar a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos do executado, excluídos os descontos obrigatórios e as verbas de natureza indenizatória. Sustenta o agravante, em síntese, que recebe benefício assistencial (BPC) no valor aproximado de um salário-mínimo, destinado à sua subsistência em razão de deficiência, o que o coloca em situação de hipossuficiência econômica. Argumenta que a constrição judicial comprometerá sua subsistência e a de sua família, ferindo a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. É o relatório. DECIDO: O art. 1.019, inciso I, do CPC, estabelece que, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juízo sua decisão. Nesta fase de cognição sumária, a análise deve se limitar à presença dos requisitos para a concessão da tutela pretendida, sem adentrar ao exame aprofundado do mérito recursal. Pois bem. A controvérsia cinge-se sobre a possibilidade de penhora de 10% dos rendimentos do agravante, que, conforme documentos acostados aos autos, é beneficiário de Benefício de Prestação Continuada (BPC), verba de natureza assistencial destinada a garantir o mínimo existencial a pessoas em situação de extrema vulnerabilidade. O art. 833, IV, do CPC, consagra a impenhorabilidade dos salários, proventos de aposentadoria, pensões e benefícios de natureza alimentar, salvo nas hipóteses previstas no § 2o, que excepciona apenas débitos de natureza alimentar ou valores que superem cinquenta salários-mínimos mensais. Em julgados recentes, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Embargos de Divergência no REsp no 1.874.222/DF, firmou entendimento de que, em caráter excepcional, admite-se a mitigação da impenhorabilidade de verbas remuneratórias para pagamento de dívida não alimentar, desde que preservado valor que assegure a subsistência digna do devedor e de sua família. Todavia, essa relativização somente é admitida quando o salário for compatível com a manutenção da dignidade, não comprometendo o mínimo existencial. Na hipótese vertente, o agravante demonstrou que sua única fonte de renda provém do benefício assistencial no valor aproximado de um salário-mínimo, além de necessitar de apoio familiar e de terceiros para sua sobrevivência. Ademais, juntou documentação comprovando despesas médicas essenciais e a hipossuficiência declarada nos autos. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) corrobora o entendimento de que, em se tratando de rendimentos próximos ao salário-mínimo, deve prevalecer a proteção à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, afastando-se a possibilidade de penhora. Portanto, a manutenção da decisão agravada, que determinou o desconto de 10% dos rendimentos do agravante, mostra-se capaz de comprometer sua subsistência e ferir princípios constitucionais, notadamente o da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal). À luz do princípio da proporcionalidade e da preservação do mínimo existencial, estão presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, haja vista a demonstração da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave de difícil reparação. Ante o exposto, nos termos do art. 995, parágrafo único, e do art. 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO pleiteado para suspender a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, com urgência, para ciência e cumprimento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador